Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709933-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON ANTONIO ORLATO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença intentada por Nelson Antônio Orlato (processo n. 0719564-51.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição bancária e, homologando o laudo pericial, declarou liquidada provisoriamente a sentença pelo importe de R$45.212,29 (quarenta e cinco mil duzentos e doze reais e vinte e nove centavos), nos termos do cálculo da perícia contábil judicial, na data de 21/10/20, com resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 24637925), o agravante aduz que a sentença e o acórdão apontam que “as diferenças a serem apuradas são apenas na correção aplicada em março/abril de 1990 de modo que, os valores apurados a maior na correção dos valores, devem ser atualizados até o efetivo pagamento”. Sustenta que o perito fez considerações sobre os índices e apresentou supostas alterações que não se coadunam com o objeto da perícia. Argumenta que, tendo em vista a controvérsia quanto a forma correta de atualização monetária, revela-se aplicável o índice contratual. Narra que, sobre as diferenças que teriam sido cobradas a maior, aplica-se o IRP. Abaliza que, quanto aos juros de mora, devem incidir a partir da citação na fase do cumprimento de sentença e, não, a citação na fase de conhecimento. Aponta que o valor que deve ser corrigido consiste em Cr$123.427,93 e indica que o total atualizado em dezembro de 2020 perfaz o importe de R$5.194,36. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de prejuízo financeiro. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 24637930). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0730209-41.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque consta da decisão agravada que o índice aplicado a título de correção monetária, nos moldes delineados no laudo pericial, coaduna-se com o exarado no acórdão liquidando, nos seguintes termos: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Do mesmo modo, a incidência dos juros de mora a partir da citação foram aplicados no percentual de 0,5% ao mês até 11/1/03 e, a partir de então, procedeu-se à utilização de 1% (um por cento). No aspecto, quanto à fixação do termo a quo, revela-se crível, em análise prévia, que a r. decisão se mostra hígida, pois o c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, fixou a tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.370.899/SP), que o reportado termo inicial consiste na data da citação promovida na fase de conhecimento. Além disso, não se afigura risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo de origem consignou que a liberação dos valores depositados aguardará o trânsito em julgado da ação principal, referindo-se, de plano, à ação civil pública n. 94.8514-1. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora